Tribunal: TJDFT
Processo: 0712974-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712974-85.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVA CANAA X RECORRIDO: LUIZ CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.874.133/SP (Tema 1.266) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “definir se é possível penhorar o imóvel alienado fiduciariamente em decorrência de dívida condominial”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019